Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. QUANTUM. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Na estreita via do Agravo de Instrumento, os alimentos devem ser fixados com fundamento nos elementos constantes nos autos, a fim de evitar oneração excessiva do alimentante ou prejuízo ao sustento dos alimentandos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.